Tribunal: TJES
Processo: 5000543-13.2023.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-13.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: ERICA SCHROEDER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000543-13.2023.8.08.0001

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECORRIDO:
ERICA SCHROEDER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que é aposentada no cargo de provimento efetivo de Professor. Afirma que no ano de 2022 o Requerido através da Lei Municipal nº 2.440/2022, datada de 10 de agosto de 2022, promoveu o reajustamento dos vencimentos dos profissionais do magistério da ativa no percentual de 19,50% (dezenove vírgula cinquenta por cento), percentual este inferior ao percentual devido a carreira que era de 33,23%, mas que, conforme o Projeto de Lei enviado estender-se-ia a todos os profissionais do magistério, não foi aplicado à Requerente e nem as demais profissionais do magistério, aposentadas pelo Regime Próprio de Previdência – IASAF. Desta feita o Requerido deixou de atualizar o piso dos professores aposentados no ano de 2022, o que não o fez nem no patamar devido de 33,23% e nem tampouco em 19,50% do concedido aos demais servidores da ativa, descumprindo o comando legal.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora da seguinte forma: “
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, razão pela qual condeno o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO à implementação do reajuste de 19,50%, previsto na Lei Municipal 2.440/2022, sobre o vencimento base da parte autora a partir de 01/07/2022. As diferenças salariais decorrentes do reajuste não implementado deverão ser atualizadas pela taxa SELIC a partir da data em que cada parcela deveria ser paga.”

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que era pago o valor do piso conforme disposição legal, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. É incontroverso nos autos que o salário-base percebido pela parte autora à época estava abaixo do piso salarial dos professores nos anos de 2022 e 2023. A sentença proferida pelo juízo singular cuidou de explicar de forma objetiva e clara as diferenças entre o valor pago pelo município e o valor que deveria ter sido recebido pela autora. Vedação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional salarial (art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008) que se aplica a professores estatutários e contratados em designação temporária, sem distinção.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)